Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-58.2023.8.26.0383
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 25/STF ao caso em análise.
- A possibilidade de substituição do salário-mínimo pelo valor total da remuneração de servidor como indexador da base de cálculo é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 565.714/SP – TEMA 25/STF.
Agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 25/STF ao caso em análise.
- A possibilidade de substituição do salário-mínimo pelo valor total da remuneração de servidor como indexador da base de cálculo é matéria idêntica à tratada no leading case RE n. 565.714/SP – TEMA 25/STF.
Agravo desprovido.